Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0728169-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO(S) GABRIELA GUEDES PEREIRA MAIA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 8434852) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Gabriela Guedes Pereira Maia (processo n. 0717874-21.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, e, dentre outras providências, reputou devido o valor de R$11.000,00 (onze mil reais) a título de astreintes. Em suas razões recursais (ID 18434844), a agravante aduz, em suma, que “a alegação de descumprimento refere-se a suposta recalcitrância da agravante pelo período de 11 dias para que realizasse o devido cumprimento da tutela provisória de urgência deferida no Id. 38439676” (sic). Argumenta que a sua intimação para cumprimento da medida liminar teria ocorrido em 2/7/2019 e que teria atendido ao comando judicial em 4/7/2019, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo de origem para tanto, o que, a seu ver, denotaria o caráter indevido da cobrança de valor relativo às astreintes. Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa do quantum devido a título de tal verba. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18434854) Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 18525943). Contraminuta ao recurso no ID 19414342. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos originários (processo n. 0717874-21.2019.8.07.0001), que reputou satisfeito a obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença de origem, conforme art. 924, II, do CPC. O dispositivo da citada sentença (ID origem 73350528) foi assim redigido: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Transitada em julgado desde logo a presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora